Tribunal: TJES
Processo: 5023652-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023652-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO RODRIGUES AQUINO

APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE VITORIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. COMPROVANTE DOS PAGAMENTOS. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O apelante interpôs recurso de apelação sustentando que o débito foi integralmente adimplido nos termos pactuados em acordo, tempestivamente apresentado nos embargos monitórios.

2. Considerando as informações prestadas pelo Banco Banestes, o apelado reconheceu a veracidade dos depósitos realizados e pugnou pelo reconhecimento da quitação integral da obrigação, bem como pela extinção do feito.

3. Nesse sentido, tendo em vista que o apelante logrou êxito em comprovar a realização do pagamento do acordo firmado nos autos, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja reconhecido o adimplemento integral da dívida e a procedência integral dos embargos monitórios.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de Id.
12284428
, proferida pelo Juízo da 10
a
Vara Cível de Vitória, nos autos da ação monitória ajuizada por Associação Educacional de Vitória – AEV em desfavor de Marco Antônio Rodrigues Aquino, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, ao reconhecer o cumprimento parcial do acordo firmado entre as partes, condenando o embargante, ora apelante,
“ao pagamento do valor de R$ 3.509,10 (três mil, quinhentos e nove reais e dez centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada parcela do acordo, acrescido de juros de mora a contar da citação”.
Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) cumpriu adequadamente o acordo firmado entre as partes, ao efetuar o pagamento da entrada de 30% (trinta por cento) do valor da dívida, acrescido dos honorários e das seis parcelas subsequentes; (b) a apelada incorreu em erro ao informar a ausência do pagamento, uma vez que não verificou os valores depositados em conta judicial; (c) deve ser reconhecida a quitação integral do débito.

Contrarrazões no Id.
12284939
, pela concordância em reconhecer o adimplemento do débito se constatada a veracidade dos depósitos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 10
a
Vara Cível de Vitória, nos autos da ação monitória ajuizada por Associação Educacional de Vitória – AEV em seu desfavor, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, ao reconhecer o cumprimento parcial do acordo firmado entre as partes, condenando o embargante, ora apelante,
“ao pagamento do valor de R$ 3.509,10 (três mil, quinhentos e nove reais e dez centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do vencimento de cada parcela do acordo, acrescido de juros de mora a contar da citação”.
Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No caso dos autos, constato que o apelante solicitou tempestivamente ao juízo o pagamento do débito mediante o depósito de entrada correspondente a 30% (trinta por cento) do valor devido, com o parcelamento do montante remanescente em seis parcelas mensais, acrescidas dos honorários advocatícios, proposta que foi aceita pelo apelado (Id. 12284422). Na sequência, o apelante foi regularmente intimado a adimplir a obrigação nos termos pactuados, referente às parcelas remanescentes (Id. 12284423).

Por sua vez, o apelado comunicou nos autos a ausência de adimplemento da obrigação nos moldes acordados, razão pela qual sobreveio sentença que condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 3.509,10 (três mil, quinhentos e nove reais e dez centavos), correspondente ao saldo remanescente do débito, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que deu causa ao ajuizamento da ação.

Todavia, o apelante interpôs o presente recurso perante este Tribunal, sustentando que o débito foi integralmente adimplido nos termos pactuados, com o depósito em conta judicial, motivo pelo qual requer o reconhecimento da quitação da obrigação e a reforma integral da sentença. O apelado, por sua vez, concordou com o reconhecimento do pedido caso restasse comprovada a veracidade dos depósitos feitos.

Nesse passo, determinei a expedição de ofício ao Banco Banestes para que informasse o valor depositado na conta judicial vinculada ao processo (Id. 12519420), sobrevindo resposta consubstanciada na certidão de Id. 17211590, a qual comprova os depósitos realizados pelo apelante tempestivamente (Id. 17212399 e seguintes). Por sua vez, o apelado reconheceu a veracidade dos depósitos realizados e pugnou pelo reconhecimento da quitação integral da obrigação, bem como pela extinção do feito (Id. 17367141).

Nesse sentido, considerando que o apelante logrou êxito em comprovar a realização do pagamento do acordo firmado nos embargos monitórios tempestivamente, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja reconhecido o adimplemento integral da dívida.

Por fim, constato que a parte declarou não possuir condições para arcar com as custas processuais, o que, a teor do que dispõe o art. 98,
caput
, c/c o art. 99, §3º, ambos do CPC, bem como à míngua de elementos que infirmem sua alegação, lhe garante o direito à gratuidade da justiça, motivo pelo qual defiro-o, com a advertência do art. 100, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos monitórios, de modo a reconhecer o adimplemento integral da obrigação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, mantendo-se, contudo, os ônus sucumbenciais em desfavor do apelante, em observância ao princípio da causalidade, observada condição suspensiva do artigo 98, § 3° do CPC, devendo os atos executivos referentes ao valor serem pleiteados ao juízo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)